Tribunal: STF
Processo: RE 835818
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra), por meio da Petição STF nº 43.383, de 2023 (e-doc. 138); pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), mediante Petição STF nº 61.091, de 2023 (e-doc. 188); pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), por meio da Petição STF nº 52.801, de 2023 (e-doc. 184); e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), por meio da Petição STF nº 78.020, de 2023 (e-doc. 192).  



    2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata da viabilidade, ou não, da exclusão na base de cálculo de tributos federais dos valores derivados de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.  



    8. A Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 138), asseverando ser “entidade de classe de âmbito nacional, que defende os interesses das empresas cerealistas em âmbito nacional”, de modo que o setor cerealista será atingido, pois “os cereais tem o benefício do diferimento e da isenção do ICMS nos Estados e também podem ser alvo de regime especial/contrato administrativo com as respectivas Unidades da Federação prevendo tais benesses”. Aponta ter sido admitida como amicus curiae no Tema nº 1.182 dos Recursos Repetitivos no STJ. 



    9. A Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) requer, do mesmo modo, seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae. Informa que reúne mais de 500 empresas dos mais diversos setores, dentre “companhias de varejo, alimentos e energia”. Contudo, isso, por si só, não demonstra a representatividade necessária para contribuir com a solução da matéria. 



    10. Ainda, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) noticia que já foi admitida como amicus curiae “nos autos da ADC 18, ADI 4.273, ADI 5216, ADI 6403 e ADI 7.195” (e-doc. 184, p. 3). Aponta que a questão em debate atinge “o interesse e direito dos diversos contribuintes de ICMS, PIS e COFINS representados pela entidade postulante”, afinal, conforme exemplifica, “as indústrias tomam decisões em conformidade as regras fiscais aprovadas pelos Estados, de forma que o esvaziamento dos instrumentos de desenvolvimento econômico regional também impacta nos empreendimentos que usufruem de benefícios fiscais de ICMS, mormente nos Estados periféricos, tal qual o Estado de Mato Grosso” (e-doc. 174, p. 5).



    11. Por fim, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) formaliza idêntico pleito, alegando que os produtores rurais, os quais representa, “lidam, cotidianamente, com as operações que possuem benefícios fiscais atrelados e, por isso mesmo, tem a entidade inegável conhecimento prático das suas repercussões tributárias diretas e indiretas”. Defende que possui representatividade adequada, por estar “constituída por 27 (vinte e sete) Federações dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura e da agroindústria, corroboram a expertise da entidade quanto aos impactos no setor agropecuário da discussão que permeia o Tema nº 843” (e-doc. 192, p. 2).



    12. Associações e federações representantes de setores alimentícios e industriais já tiverem seu ingresso no feito deferido, por exemplo, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de modo que o ingresso desregulado de incontáveis entidades pode vir a ocasionar potencial desequilíbrio informacional e comprometer o aproveitamento das informações aduzidas e reiteradas, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral.  



    13. Ante do exposto, indefiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pela Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra), pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator